Tribunal: CARF
Processo: 10980.017904/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017904/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LIMEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.
ITR. ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO APENAS A PARTIR DO
EXERCÍCIO 2007.
As áreas de Florestas Nativas somente passaram a ser consideradas como
isentas do ITR após a publicação da Lei n° 11.428/2006. Antes disso, não há
como atribuir a isenção por ausência de previsão legal, dado o fato de que
interpreta-se literalmente a lei tributária que trata de isenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.339, de 06 de outubro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10980.004624/2010-43, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017904/2008-05
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, em decorrência de revisão interna acerca da falta de
recolhimento do ITR relativo ao imóvel de NIRF de n° 1354805-0, o contribuinte informou que
os imóveis rurais cadastrados com os NIRF 1354807-7 e 1354805-0 foram unificados perante os
registros da RFB, tendo permanecido ativo o NIRF de n° 1354805-0.
Assim, com base na documentação apresentada, foi procedida a retificação da área
total do imóvel, de 2.304,6 ha para 4.251,20 ha, com a incorporação do NIRF 1354807-7, o qual
deixou de ser considerado pelo contribuinte em DITR.
Em razão disso, a autoridade fiscal promoveu um ajuste total da declaração do
contribuinte e passou a analisar a documentação relativa à distribuição da área do imóvel agora
unificado. Consequentemente, fez as devidas correções e acatou a área de reserva legal – ARL
averbada de 1.678,33ha e a área de preservação permanente – APP de 1.223,44ha apresentada
pelo laudo técnico acostado aos autos.
Ademais, aceitou o laudo também para acatar a estimativa do VTN apresentado
pelo contribuinte (fazendo as devidas correções para englobar todo o imóvel após a retificação
de sua área).
A autoridade fiscal não aceitou a dedução da área de florestas nativas – AFN
pleiteada ao argumento de que tais áreas somente passaram a ser isentas a partir do exercício
2007, ao passo que o lançamento refere-se ao exercício 2006. Ademais, quanto à área de
interesse ecológico – AIE pleiteada, a autoridade lançadora entendeu que os elementos
apresentados pelo contribuinte não permitem comprovar o atendimento dos requisitos exigidos
nas alíneas “b” e “c”, inciso II, do art. 10 da Lei n° 9.393/96.
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada dos demais
documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
11.1. Dos fundamentos da impugnação. Neste item disse que avaliando os fatos que
serviram de base para o AI, assevera que não retratam a realidade fática inerente aos
dois imóveis unificando pelo NIRF 1.364.805-0, por inferir, mesmo que parcialmente,
status de unidades rurais produtivas, sendo que os mesmos não têm, por estarem
localizados em área de interesse ecológico para proteção do ecossistema, no bioma
composto pela Mata Atlântica e em área circundante à unidade de conservação de
proteção integral.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

11.2. Reconhece da deficiência de documentação que, apesar de legítimos, são
inadequados para a avaliação isolada do imóvel e levou o Auditor Fiscal à conclusão
que foi correta, face aos documentos, mas, inadequada, face às verdadeiras
características ambientais restritivas das quais se revestem os imóveis, agora unificados.
11.3. Destacando embasamento equivocado do AI em pressuposto que retratariam a
realidade da área, em face das limitações ambientais que os imóveis unificados estão
sujeitos, tratou da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n°
13/1990, para afirmar que 1.490,3ha declarados como Área Tributável ou Aproveitável
na apuração de ofício não teriam essas características, pela inserção da ATI em área de
interesse ecológico.
11.4. Sob os títulos - Dos critérios legais e inconsistência na apuração do ITR nas
alterações no Auto de Infração; - Dos documentos que comprovam as características dos
imóveis unificados como área de interesse ecológico e - Áreas de utilização limitada
como zona de amortecimento, indevidamente consideradas como áreas tributáveis
reiterou a questão da localização da propriedade em área dom restrições legais imposta
por lei e Resolução do CONAMA; explanou sobre a documentação apresentada para
comprovar a localização do imóvel, dos mapas; do requerimento ao IBAMA solicitando
declaração sobre a caracterização do imóvel como área de interesse ecológico ou não, a
fim de comprovar a inaptidão para os exercícios de atividades agropecuárias e de
extrativismo; aprofundou-se no tema da zona de amortecimento para dizer que, no caso,
ou se obedece a legislação ambiental e se fixa o VTN segundo as características
naturais/legais da área do imóvel, conforme corretamente declarado pelo autuado, ou se
desobedece a legislação ambiental e se explora economicamente a área da propriedade,
desconsiderando suas restrições/limitações de uso.
11.5. Em Arbitramento do Valor da Terra Nua disse anexar os critérios metodológicos
utilizados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná -
SEAB/PR para atender a legislação pertinente e esclarece que a SEAB/PR conceitua as
classes de terás agrícolas em: mecanizada, mecanizável, não mecanizável e
inaproveitáveis. Aprofunda-se na questão e disse que a apresentação do documento é
apenas ilustrativa, visto que a propriedade, conforme já demonstrado sobre limitação de
uso, em face das restrições ambientais não se enquadra na categoria de área tributável.
11.6. Após outros argumentos e resumo da razão da impugnação apresentou o seguinte
pedido:
a) Sejam os documentos oras apresentados levados em consideração, na análise desta
impugnação e no seu julgamento.
b) Seja anulado o lançamento do imposto e AI ora impugnado, tendo em vista que o
mesmo contém vícios de nulidade e é incorreto; as análises foram pouco avaliadas,
imputam à contribuinte impugnante obrigações tributárias a que não está sujeito por lei,
em razão de o imóvel sofrer restrição de uso.
c) Requereu, ainda, seja concedido um prazo de 20 dias para apresentação dos
documentos requeridos junto ao IBAMA, para fazer prova do alegado.
12. Na fl. 166 consta o Rol de documentos apresentados que foram juntados das fls. 167
a 206, os quais são: contrato social, procuração, cópia do AI, matrículas do imóvel,
memorial descritivo, ART, mapa do imóvel, mapa digital (CD), critérios metodológicos
da SEAB, cópia da legislação, de documentos de identidade do outorgante e das
outorgadas.
13. Das fls. 213 a 218 consta o pedido de juntada e o documento emitido pelo IBAMA,
como havia sido solicitado na impugnação.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

14. Na fl. 223, volume II, foi juntado requerimento de exclusão como procuradora da
interessada, assinada por uma das procuradas, em virtude de sua nomeação como
Técnica Judiciária no Tribunal Regional leitoral do Paraná.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2004, 2005
Áreas Isentas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas
de Utilização Limitada - AUL, está vinculada à comprovação de suas existências,
através de Certidão de Órgão Público competente ou laudo técnico específico para a
APP e averbação da AUL na matrícula do imóvel, bem como à regularização das
mesmas através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após O prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a necessidade da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Área de Proteção Ambiental - APA
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico ou como
de preservação permanente as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou
nacional, como as situadas em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema-de- Preços- de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, requer sejam excluídas da tributação do ITR, inclusive antes de
2007, as áreas de matas nativas, haja vista que, antes da edição da Lei n° 11.428/2006, estas
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

áreas já não podiam ser objeto de utilização e, pois, de tributação. Ademais, relata que a inclusão
da alínea "e", II, §1°, art. 10 da Lei n° 9.393/1996 somente veio a corroborar o entendimento que
já se extraia da redação original do art. 10, refletindo a intenção original do legislador.
O RECORRENTE, aduz também que a propriedade está localizada dentro do
Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange (considerando a zona de amortecimento) e integralmente
dentro da Área de Proteção Ambiental — APA de Guaratuba, portanto teria direito a isenção do
ITR, pois essas constituem áreas de interesse ecológico, devidamente reconhecidas por atos do
Poder Público, com restrição de uso e limitação de aproveitamento, de forma que não podem ser
livremente exploradas/utilizadas, como alegado pela r. decisão recorrida.
Caso não seja atendido seu pleito, requereu que o julgamento seja convertido em
diligência, para que o fisco oficie ao IBAMA com o intuito de apresentar seu parecer acerca da
possibilidade de exploração do imóvel.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que
dele conheço.
MÉRITO
Da área de floresta nativa e área de interesse ecológico
O RECORRENTE discorda da não isenção da Floresta Nativa, pois afirmou que,
embora a lei a tenha isentado expressamente a partir de 2007, a mesma já não seria
tributável em anos anteriores por não poderem ser objeto de utilização.
Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da isenção por se tratar de Área de
Interesse Ecológico pois o imóvel encontra-se localizado, na sua totalidade, na APA de
Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange.
Quanto à isenção da área de floresta nativa – AFN, a DRJ foi perfeitamente clara em
sua explicação, quando relata que o dispositivo que isentou a área com floresta nativa
(art. 10, § 1°, inciso II, alínea “e”, da Lei n° 9.393/1996) apenas foi incluído pela Lei n°
11.428/2006.
Neste sentido, este tipo de área passou a ser considerada como isentas do ITR somente a
partir do exercício seguinte à publicação da referida lei (2007) e desde que comprovada
sua existência e regularidade junto ao IBAMA, por meio do ADA.
Tendo em vista que o presente caso refere-se ao exercício 2006 (fatos geradores
ocorridos em 2005), não há como aplicar a mencionada isenção da AFN, visto que a Lei
n° 11.428/2006 (que atribuiu a isenção da AFN) apenas foi publicada em 26/12/2006.
O art. 111, II, do CTN prevê que deve ser interpretada literalmente a lei que trate de
isenção de tributos:
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Com isso, não há como prevalecer o entendimento do contribuinte de que a inclusão de
norma prevendo expressamente a isenção da AFN somente veio a corroborar o
entendimento que já se extraia da redação original do art. 10 da Lei n° 9.393/1996. Isto
porque, antes da Lei n° 11.428/2006, o mencionado art. 10 possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Ou seja, não havia expressa previsão quanto à isenção das AFNs Em razão do exposto,
entendo que não deve ser acatado o pleito da RECORRENTE, por falta previsão legal
para a referida isenção em relação ao exercício 2006.
Quanto à alegação da existência de área de interesse ecológico, entendo ser necessário,
de início, esclarecer que a mesma pode se dar de duas formas, nos termos do art. 10, §
1o, inciso II, da Lei no 9.393/96 (redação vigente à época dos fatos):
Art. 10. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Ou seja, a área pode ser declarada de interesse ecológico para fins de proteção dos
ecossistemas ou para atestar a existência de área comprovadamente imprestáveis para a
exploração rural.
Em ambos os casos, há exigência de declaração das áreas de interesse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, seja para ampliar as restrições
de uso (ampliar as APP e ARL) ou para reconhecer a imprestabilidade da área para fins
rurais.
A RECORRENTE alega se tratar de Área de Interesse Ecológico por estar localizada,
na sua totalidade, na APA de Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de Saint-
Hilaire/Lange.
Como exposto, para a isenção da referida área é necessário, além da existência de ato do
governo acerca da sua criação, a comprovação que a mesma restringiu a exploração da
área e a apresentação de ADA protocolizado tempestivamente.
Contudo, no presente caso, o ADA apresentado pelo contribuinte é referente a período
adverso do ano sob fiscalização. Assim, não houve o cumprimento de requisito
necessário para o reconhecimento da isenção.
Sobre o tema, importante apresentar as normas que o envolvem o tema sob análise, na
redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas do
campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a
informação das áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste
documento tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é uma
criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA
protocolado junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao
ano de 2001, como se depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar de
forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do
ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001 para
fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência
das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas
por Laudo emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que ateste
a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada
em ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode
ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua
existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua formalização,
vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o,
da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL.
Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1:Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva
legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos
geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012. No entanto, esta orientação não
dispõe sobre a dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao contrário: ela
traz observação expressa no sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o
exercício 2000, permitindo concluir que o ADA é obrigatório para redução da área de
Interesse Ecológico a partir do exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos
do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA até o
exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação suficiente para comprovar
a sua existência independentemente de Laudo Técnico.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela PGFN
em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente
para executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais
créditos tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem
sobre a matéria.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a analisar o
caso concreto.
Como exposto, as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela orientação da
PGFN de dispensa de apresentação de ADA (apenas no que envolve as áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há
uma orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para
os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/2012).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

Portanto, a apresentação do ADA tempestivo era obrigatória para o reconhecimento da
isenção da área de interesse ecológico pretendida pela RECORRENTE.
A autoridade fiscal apontou que os ADAs juntados pela RECORRENTE durante a
fiscalização foram protocolizados após o prazo legal previsto para o exercício 2006,
como o ADA relativo ao exercício 2008. No entanto, através de consultas à base de
dados referentes aos ADA entregues, constou “a existência de protocolo para os
imóveis objeto da presente revisão, efetivados em 21 de setembro de 1998, nos quais é
informada a existência de 4.202,0 hectares relativos a áreas de preservação
permanente e 26,6 hectares relativos a área de reserva legal, totalizando área de
4.228,6 hectares”. Dos quais 1.678,33ha foram acatados a título de ARL (pois
averbados na matrícula do imóvel) e 1.223,44ha a título de APA (conforme atestado em
laudo).
Sendo assim, verifica-se que não havia a indicação da área de interesse ecológico em
nenhum dos ADAs relativos aos imóveis, seja o de 1998, seja nos posteriores ao
exercício 2006.
Resta, portanto, descumprido requisito obrigatório para reconhecimento de suposta área
de interesse ecológico.
Por fim, esclareço que a decisão recorrida não questiona a inserção do imóvel na APA
de Guaratuba e, parcialmente, no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange. A autoridade
julgadora de piso, contudo, embasada na Lei no 9.985/2000 (que estatui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC), afirmou que há
possibilidade de exploração humana em APAs. Não podem, portanto, serem
consideradas de interesse ecológico de maneira geral e automática.
Ademais, em relação aos Parques Nacionais, também com base na Lei no 9.985/2000,
mencionou que os imóveis particulares inseridos dentro desses parques serão objeto de
desapropriação (o que não ocorreu no caso), e não a isenção dos mesmos.
Com base nas razões acima, entendo por não conhecer a área de interesse ecológico
pleiteada, em razão da ausência de ADA, bem como pela falta de sua comprovação,
devendo ser mantida a decisão da DRJ.
Da instrução do Recurso Voluntário
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de outros documentos de prova,
por meio de envio de ofícios aos órgãos ambientais ou a outras fontes, não encontra
respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.340 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017904/2008-05

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Portanto, não compete à instância julgadora o envio de ofícios, mas sim ao
RECORRENTE apresentar a prova documental, dentro do prazo legal previsto para a
impugnação, a menos que houvesse ocorrido a demonstração das condições exigidas
nesses parágrafos do art. 16 do referido Decreto.
Ademais, quanto ao pleito da RECORRENTE, acerca da conversão do julgamento em
diligência para a expedição de ofício ao IBAMA, com o intuito de comprovar que o
imóvel em questão se trata de interesse ecológico, é perfeitamente notório, diante de
todo o acima exposto, que ainda restaria descumprido requisito obrigatório para
reconhecimento de suposta área de interesse ecológico.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002 (RITR),
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, entendo por não acatar o pleito do RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital